Tribunal: STF
Processo: RHC 271740
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriel da Silva Gonçalves, por meio da Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1,.049.778/SP, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 
3. Ademais, "a busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela fuga do paciente no momento da abordagem " (RHC n. 215.617/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). 
4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 65).

O recorrente narra (eDOC 75) haver sido condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003). (eDOC 31)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas para o delito tipificado no artigo 28, da mesma Lei (eDOC 19).
Buscando a anulação da condenação pela ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 39). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 65)
Nesta Corte, aduz que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 
Afirma que “a invasão de seu domicílio foi baseada unicamente na sua reação à presença policial. Não havia diligências prévias, investigações ou elementos objetivos que indicassem a prática de crime no interior da residência antes do ingresso. A apreensão posterior de arma de fogo não convalida a ilegalidade da entrada, pois a prova é originariamente ilícita.” (p. 5-6)
Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e declarar a nulidade de todas as provas decorrentes da diligência. Sucessivamente, busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03). NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. AGENTE QUE EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL E QUE OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE. DEVER DE ATUAÇÃO DA POLÍCIA. PROPORCIONALIDADE. LICITUDE DAS PROVAS. ÓBICE AO REEXAME DE FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 100).
É o relatório.
Decido. 

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da denúncia, que traz o seguinte contexto fático:
“Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado guardava as drogas apreendidas, com a finalidade de comercializá-las com terceiros. 
Policiais Militares receberam denúncia de que o denunciado Gabriel, procurado pela prática de um homicídio cuja prática está sendo apurada nos autos nº 1500223-86.2018.8.26.0699, estaria escondido na casa de sua mãe. Então dirigiram-se para o local e lá encontraram Gabriel. 
Gabriel ao ver as viaturas tentou fugir, pulando o muro da parte de trás da casa, contudo foi capturado pelos agentes da lei. 
Durante a abordagem foi encontrado na cintura de Gabriel um revólver, calibre 38, com numeração raspada, além de diversas munições do mesmo calibre que estavam no bolso do denunciado. Já na residência em que Gabriel estava foram encontradas cinco munições de calibre 38, além, de dez poções de cocaína, dezesseis pedras de “crack” e quatro porções de “maconha”, tudo descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.” (eDOC 26) 

Na sentença, consignou o Juízo de origem:

“As testemunhas policiais inquiridas em juízo foram enfáticas em afirmar que, diante de informações de que Gabriel – já conhecido dos meios policiais por diversificados delitos – havia retornado para residência, deliberaram por organizar ação policial com vistas à sua prisão – ante a condição de foragido. 
Desta forma, diligenciaram na residência e, empreendendo o acusado fuga pelos fundos do imóvel, restou surpreendido por guarnição da Guarda Municipal.
Além disto, foram enfáticas as testemunhas em informar que, uma vez franqueada a entrada no imóvel pelos familiares, restaram localizadas diversas porções de variados tipos de entorpecentes, circunstâncias estas que, associadas à vida pregressa do acusado e dinâmica dos fatos, denotam, sem a menor duvida, que se destinavam à comercialização. 
Nesse sentido, em que pese a negativa do acusado quanto aos entorpecentes, resta certo que sua empobrecida narrativa não ostenta força probatória suficiente para desconstituir as narrativas apresentadas pelos agentes da lei. 
Já em relação ao armamento, verifica-se que o acusado desde logo confessou a propriedade do ilícito item, a qual, associada com sua prisão, tipificam, de forma plena, a prática delitiva narrada na exordial acusatória.” (eDOC 31, p. 3-4)

No mesmo sentido, a conclusão do TJSP no julgamento da apelação:

“Narra a denúncia que no dia 18 de junho de 2019, aproximadamente às 15:10 horas, na Rua Paulo Roberto Machado, n° 90, Guanabara, cidade de Salto de Pirapora, o Apelante guardava, para fins de tráfico, 10 microtubos plásticos, com peso aproximado de 7,0g (sete gramas), 16 (dezesseis) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso aproximado de 3,0g (três gramas) e 4 porções de “maconha”, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data e circunstância, o réu foi surpreendido portando uma arma de fogo, de uso permitido, calibre 38, marca Taurus. 
Prossegue a peça vestibular afirmando que na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia que o réu, foragido da Justiça, estava escondido na casa de sua mãe. Em diligência ao local, encontraram- no e ele tentou fugir quando surpreendido, mas foi detido. Submetido à busca pessoal, encontraram em sua cintura um revólver calibre 38, com numeração raspada e munições. 
Durante busca na residência de sua mãe, os policiais encontraram as porções de droga. 
A substância foi apreendida (laudo de exibição e apreensão – fls. 12/13) e o laudo de exame químico toxicológico confirmou que se trata de cocaína, parte em pó, parte na forma de pedras de crack (fls. 72/78). 
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio diante da autoridade policial (fls. 05/06) 
Em juízo, o réu confessou possuir o armamento, mas negou a propriedade das substâncias entorpecentes (mídia audiovisual). 
A prisão foi realizada pelo policial civil Antonio Pinheiro da Silva Filho e o policial militar Benedito Manoel Leite e ambos afirmaram que o réu é conhecido dos meios policiais e estava foragido da Justiça. Receberam denúncia anônima relatando que ele estava se escondendo na residência da mãe dele. Juntamente à Guarda Civil Metropolitana fizeram uma operação visando a detenção do réu e lograram prendê-lo quando ele tentava empreender fuga. Submetido a busca pessoal, encontraram em seu poder uma arma de fogo e munições. Durante busca na residência, localizaram nos pertences dele as porções de entorpecente (fls. 02/04 e mídia audiovisual). 
Nada nos autos sugere que os policiais tenham falseado a verdade ou alterado os fatos para imputar ao réu crime que ele não cometeu. E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito e não está impedindo de depor, apenas e tão somente em decorrência das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em Juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando contrariado por outras provas, do que não se cogita no caso em exame. 
A arma foi apreendida (auto de fls. 12/13) e o exame pericial constatou a sua aptidão para realizar disparos (laudo de fls. 64/69). 
Sobre a alegação de prova ilícita, o Apelante não alegou, em momento algum, que não tenha consentido no ingresso dos policiais, ou que eles tenham violado a sua casa.
Aliás, o crime de porte ilegal de arma de fogo tem natureza permanente, sendo desnecessária ordem judicial para o ingresso da polícia em residência ou nas suas adjacências, tal qual, aliás, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...)2. Ademais, havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública (RHC 128281, Relator?Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015). ” (eDOC 19) 

O STJ, por sua vez, consignou que “o entendimento que prevalece no momento é o de que a fuga do agente, quando visualiza os policiais, é motivo suficiente para a invasão forçada a domicílio.” (eDOC 66, p. 10)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.
Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.
Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.
Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.
No caso concreto, extrai-se que policiais militares receberam a informação de que o recorrente, foragido da Justiça, estaria escondido no domicílio de sua mãe. Chegando ao local, avistaram o recorrente, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi perseguido e submetido à revista pessoal. Em seu poder, foi localizado um revólver calibre .38, além de munições do mesmo calibre. Após autorização de familiares, ingressaram no imóvel, local em que foram apreendidos “10 (dez) microtubos plásticos, com peso aproximado de 7,0g (sete gramas), 16 (dezesseis) porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso aproximado de 3,0g (três gramas) e 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecido como ‘maconha”. (eDOC 26, p. 2)
Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar, razão por que não se falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 
A propósito do tema:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

Cito, ainda, trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“[...] extrai-se dos autos que os agentes públicos detinham informações de que o recorrente era foragido da justiça pela prática de homicídio qualificado e que estaria homiziado na residência de sua genitora. 
Por conseguinte, ao chegarem no local e visualizarem o indivíduo, este, ao perceber a aproximação das viaturas, empreendeu fuga imediata pelos fundos do imóvel, pulando muros, momento em que foi interceptado e preso em posse de uma arma de fogo calibre .38 e munições. 
Tal contexto fático preenche os requisitos das fundadas razões exigidas pelo Tema RG 280 (RE 603.616/RO), porquanto essa Suprema Corte tem firmado o entendimento de que a fuga do agente para o interior da residência ao avistar a polícia, somada a elementos prévios (como a condição de foragido da justiça), autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em casos de crimes permanentes.” (eDOC 100).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente